Tribunal: CARF
Processo: 10830.910912/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910912/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.348 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2011
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca que dava provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-006.341, de 14 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
10830.910910/2018-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade aviada pela parte interessada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910912/2018-18
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910912/2018-18

Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que, considerando que
o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados,
homologou parcialmente as compensações declaradas. A autoridade fiscal reconheceu a
existência de R$ 3.673.923,67 de crédito, homologando parcialmente a compensação dos débitos
declarados na(s) DCOMP(s).
Cientificado do despacho, o interessado apresentou solicitação de juntada da MI,
alegando, em síntese, o seguinte:
i)
que a autoridade fiscal mesmo tendo deferido integralmente o crédito pleiteado,
homologou parcialmente as compensações “pelo entendimento de que os débitos de
estimativa de IRPJ...foram declarado em atraso no PER/DCOMP em análise, cabendo
à Requerente realizar o recolhimento do tributo acrescido não somente dos juros
moratórios (como o fez), mas também deveria acrescentar ao montante devido a multa
de mora”;
ii)
que os débitos compensados referem-se a valores adicionais apurados a serem
recolhidos em relação ao que fora tempestivamente declarado e recolhido, de forma que
entende aplicável o instituto da denúncia espontânea que trata o art. 138 do CTN. Para
formalizar a denúncia espontânea transmitiu a(s) DCOMP(s) sob análise para a quitação
dos débitos apurados, bem como retificou as DCTFs correspondentes fazendo constar
os valores corretos dos débitos, retificando ainda as DIPJ(s) relacionada(s);
iii)
defende que a compensação tributária possui o mesmo efeito de pagamento que
consta do art. 138 do CTN, vez que tal expressão "pagamento" deve ser interpretada de
maneira mais ampla, “utilizando-a como sinônimo de quitação", como revela a melhor
interpretação dos artigos 113, 150 e 165 do CTN. A própria RFB admite o conceito
mais alargado da expressão “pagamento” como qualquer fato jurídico que extingue uma
obrigação, tendo feito isso na Solução de Consulta Cosit no 190, de 31/07/2015, sendo a
compensação modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN;
iv)
que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) “por meio de recente
precedente, validou a fruição do instituto da denúncia espontânea pelos contribuintes
que optassem pelo pagamento do débito apurado via compensação”, e que tal decisão
prolatada no Acórdão no 9101003.559 da 1a Turma, tem o mesmo contexto fático que o
caso concreto sob julgamento;
v)
ao final, afirmando ser “incontroverso que a apresentação do débito ocorreu de
forma espontânea, cingindo-se a contenda tão somente sobre a possibilidade de a
compensação ser considerada como forma de pagamento apta a ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN” requer que seja reconhecida a denúncia espontânea no caso em tela e
que seja reformado o DD, homologando-se integralmente as compensações declaradas.

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) houve por bem julgar improcedente a MI, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
 a Administração Tributária Federal já se manifestou em mais de uma oportunidade,
no sentido de que não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito
passivo compensa o débito confessado mediante apresentação de DCOMP. À época da
transmissão da DCOMP vigorava a Nota Técnica (NT) Cosit no 19/2012 cujo conteúdo
tem efeito vinculante no âmbito da RFB, nos termos da Portaria RFB no 2.217, de
19/12/2014, vigente por ocasião dos fatos, sendo de observância obrigatória no
julgamento administrativo de 1a instância”; e
 atualmente a temática da denúncia espontânea encontra-se disciplinada pela RFB na
Solução de Consulta (SC) Cosit no 233, de 16/08/2019, que manteve a vedação do efeito
de extinção do crédito tributário mediante compensação como sendo equivalente ao
pagamento referido no artigo 138 do CTN, para fins de caracterização da denúncia
espontânea, e tem efeito vinculante para toda a Administração Tributária Federal, nos
termos do art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910912/2018-18

Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário, via do qual reedita os
mesmos argumentos que foram objeto da sua MI.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto á tempestividade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Divergindo do Ilustre Relator Jandir José Dalle Lucca, passo a relatar o seguinte
voto.
Em que pese as decisões divergentes citadas pelo Relator, tanto no âmbito dos
julgamentos administrativos como no judicial, a Administração Tributária, nas
suas atribuições de regulação da legislação tributária, por meio das Nota
Técnica (NT) Cosit no 19 de 2012 e na Solução de Consulta Cosit no 233, de
2019, já definiu que os débitos extintos por compensação não estão abrigados
pelo benefício da denúncia espontânea preconizada no art 138 do CTN.
Tal definição já foi apontada pelo Relator do Voto condutor, no entanto, não foi
por ele adotada, tendo em vista que possui o entendimento que a compensação
por ser uma das formas de extinção do crédito tributário previstas no CTN,
estaria abrangida pelo art 138 deste diploma legal.
Neste ponto é que eu apresento minha divergência. O próprio CTN define
diferenças entre as duas formas de extinção, é o que estabelece o art 156.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910912/2018-18

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Por sua vez, o art 170, estabelece que a compensação somente poderá efetuada
mediante publicação de Lei que regule sua utilização.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vejamos aí uma primeira diferenciação feita pelo próprio CTN a respeito das
duas modalidades de extinção do crédito tributário. No caso do pagamento
antecipado, não há necessidade de qualquer outra Lei para garantir sua
utilização.
Por outro lado a compensação somente poderia ser efetivar como forma de
extinção do crédito tributário, estabelecendo, inclusive, condições e garantias,
com a publicação de Lei que a regulamente.
Outra forma de distinção podemos observar no art 74 da Lei 9.430/96 em
comparação com o 156, VII, do CTN.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
Observa-se que a compensação é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mas sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Portanto
para uma compensação se tornar definitiva é necessária um ato da
Administração Tributária, ou, se passado cinco anos da data de sua transmissão,
sem que tenha ocorrido sua análise, conforme estabelece o § 5° do mesmo
artigo:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Assim, temos que a análise da compensação pressupõe uma verificação da
existência do crédito a favor do contribuinte e que ele seja passível de
compensação.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910912/2018-18

Diferente do pagamento antecipado que independe de qualquer análise por parte
da administração. Uma vez efetuado o seu recolhimento ele tem que ser
utilizado para a quitação do tributo a que se refere.
Não há o que se comparar a homologação do lançamento do tributo que trata o
art 150 do CTN com a homologação da compensação, como aduz o Voto
condutor, pois, senão, vejamos.
A homologação constante no art 150 do CTN refere-se apenas ao lançamento do
tributo, sendo que o crédito tributário lançado ficaria extinto com qualquer uma
das formas de extinção previstas no art 156, inclusive a compensação.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Em resumo entendo que o CTN não estabeleceu os mesmo efeitos para
compensação e para o pagamento na extinção do crédito tributário. Primeiro
pela distinção feita no próprio código ao exigir Lei que regulamentasse a
compensação, não fazendo o mesmo com o pagamento. Em segundo lugar pelo
fato de se exigir uma análise da existência do crédito a favor do contribuinte
para que se homologue a compensação declarada.
Sendo assim entendo que o crédito tributário extinto por compensação não está
abrangido pelo benefício da denúncia espontânea contido no art 138 do CTN,
não podendo, portanto, ser afastada a cobrança da multa de mora.
Desta maneira, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as compensações a ele
vinculadas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.348 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910912/2018-18

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 659
DF CARF MF
Original